Tribunal: TCU
Processo: 011.702/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relativas à transferência do acervo de processos de créditos previdenciários, ao transporte e controle de frequência de servidores, aos processos administrativos de cobrança, pedidos de restituição e atendimento dos contribuintes, e ao acesso indevido a informações protegidas por sigilo fiscal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia de possíveis irregularidades no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA (DRF/SLS) no exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente , em face da ausência de medidas adequadas à regularização de ausências de servidores durante movimento grevista judicializado (compensação dos dias/horas não trabalhados ou respectivos descontos em folha de pagamento); 9.2 nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, determinar à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA que: 9.2.1 cancele o abono irregular das faltas dos servidores a seguir relacionados, nas respectivas datas, em atendimento do art. 44, inciso I, da Lei 8.112/1990, que estabelece a perda da remuneração do dia em que o servidor faltar ao serviço: José Agnaldo Santos Raiol (CPF 198.***.303-15): nos dias 13 a 28/6 e 2 a 4/7/2018; e José de Ribamar Diniz Fernandes (CPF 630.***.303-82): nos dias 13 a 15/6 e 28/6/2018; 9.2.2 promova, caso ainda não tenha feito, as medidas administrativas cabíveis para dar cumprimento à decisão transitada em julgado do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, relativa à Petição 12.111/DF (2017/0280901-8), que, em consonância com a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 693.456/RJ e com o Parecer 004/2016/CGU/AGU, impôs a compensação pelos dias e horas não trabalhados durante o movimento grevista ocorrido nos dias 25/10/2017 e 1o/11/2017 a 11/6/2018, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração, ou, alternativamente, os correspondentes descontos remuneratórios; 9.3 nos termos do art. 243 do RITCU, determinar à Delegacia da Receita Federal em São Luís/MA que informe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, as medidas adotadas e respectivos resultados em face das determinações expedidas no item 9.2 deste Acórdão; 9.4 nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU, c/c art. 104, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, manter a chancela de sigilo exclusivamente sobre o documento original da presente denúncia; 9.5 dar ciência deste Acórdão à Delegacia da Receita Federal em São Luís/MA, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e a (o) denunciante, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos .